Tribunal: STJ
Processo: 5000929-60.2022.8.13.0091
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2183362 - MG (2024/0445178-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: DOUGLAS APARECIDO MUNHOZ
ADVOGADOS
: JULIANO CESAR - MG202997
LARAINI APARECIDA ASSIS - MG212181
RECORRIDO
: SEBASTIAO CAMARGO SOBRINHO - ESPÓLIO
RECORRIDO
: ANA DE GODOY CAMARGO - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOSE MARIA DE CAMARGO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: ESDRAS TENÓRIO RIBEIRO - MG068398
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USUCAPIÃO. REVISÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a
análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela
inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais,
pois, como consabido, a matéria é afeta à competência do Supremo
Tribunal Federal.
2. Para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que
não restaram preenchidos os requisitos da usucapião, seria necessário o
revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50352109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/09/2025 10:54:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 70d0aa37-a26e-4b26-a8f3-b277959e1874

RECURSO ESPECIAL No 2183362 - MG (2024/0445178-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: DOUGLAS APARECIDO MUNHOZ
ADVOGADOS
: JULIANO CESAR - MG202997
LARAINI APARECIDA ASSIS - MG212181
RECORRIDO
: SEBASTIAO CAMARGO SOBRINHO - ESPÓLIO
RECORRIDO
: ANA DE GODOY CAMARGO - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOSE MARIA DE CAMARGO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: ESDRAS TENÓRIO RIBEIRO - MG068398
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USUCAPIÃO. REVISÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a
análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela
inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais,
pois, como consabido, a matéria é afeta à competência do Supremo
Tribunal Federal.
2. Para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que
não restaram preenchidos os requisitos da usucapião, seria necessário o
revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por DOUGLAS APARECIDO
MUNHOZ, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição
Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim
ementado:

"APELAÇÃO – USUCAPIÃO URBANA CONSTITUCIONAL – REGULARIZAÇÃO
DE REGISTRO – ESTREMAÇÃO DE DIVISAS – IMPOSSIBILIDADE –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. A ação de usucapião não pode ser utilizada
como forma transversa de regularização de título de propriedade, e para
estremar glebas em relação a outros condôminos" (e-STJ fl. 307).

Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, além da divergência
jurisprudencial, violação dos artigos 183 da Constituição Federal e 1.240 do Código
Civil.
Aduz pelo deferimento da usucapião.
Menciona que "basta o preenchimento dos requisitos exigidos pelo texto
constitucional, não podendo ser criado obstáculo de índole infraconstitucional, tampouco
infralegal, para impedir que se aperfeiçoe, em favor do recorrente, o modo originário de
(e-STJ fl. 582).
aquisição de propriedade"
Documento eletrônico VDA49455493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:27
Código de Controle do Documento: 2a5465f6-1059-47a9-bdb6-b76c8f3cb8c9

Contrarrazões às e-STJ fls. 755/756.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
De início, quanto à alegação de violação da Constituição Federal, observe-se
que compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da
interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta
seara, a violação de dispositivos constitucionais, pois, como consabido, a matéria é
afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.
No mais, observa-se dos autos que o Tribunal de origem concluiu que não
houve demonstração dos requisitos da usucapião, conforme o seguinte trecho:

"(...) Analisando os autos, e pedindo vênia aos d. causídicos,
julgo que a sentença deve ser mantida incólume.
É de sabença comezinha que a usucapião constitui-se em modo
de aquisição do domínio da coisa pela posse continuada durante certo lapso
de tempo, mediante o preenchimento requisitos estabelecidos na lei:
Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem
interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-
lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo
requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá
de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.
A usucapião urbana constitucional, prevista no art. 1.240-A, do Código Civil:
Art. 1.240-A. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos
ininterruptamente
e
sem
oposição,
posse
direta,
com
exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e
cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-
cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o
para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio
integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano
ou rural. § 1 o O direito previsto no caput não será reconhecido
ao mesmo possuidor mais de uma vez.
(...)
No presente caso, o contexto narrado pela parte autora/apelante
revela a utilização da ação de usucapião como forma transversa de
regularização de título de propriedade, e para estremar glebas em relação a
outros condôminos, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico.
De se dizer, ainda, que, tal como afirmado em primeiro grau, o
apelante admite a possibilidade de regularização do imóvel pela via
administrativa, o que corrobora o entendimento de que não se pode admitir a
utilização de vias transversas para o reconhecimento da modalidade de
usucapião pretendida nestes autos" (e-STJ fls. 312/313).

Com efeito, para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
de que não restaram preenchidos os requisitos da usucapião, seria necessário o
revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela
incidência da Súmula no 7/STJ.
A esse respeito:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA AO ART. 489 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
DEMONSTRADO.
USUCAPIÃO.
REQUISITOS.
VERIFICAÇÃO
QUE
DESAFIARIA
O
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. MULTA DO ART.
Documento eletrônico VDA49455493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:27
Código de Controle do Documento: 2a5465f6-1059-47a9-bdb6-b76c8f3cb8c9

1.026, § 2o, DO CPC. CABIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA
PARTE, NÃO PROVIDO.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e
fundamentada corretamente a decisão recorrida, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
2. Conforme a jurisprudência deste STJ, o Juiz é o destinatário final das
provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade,
advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou
meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do
art. 370 do CPC.
3. Hipótese em que o TJSP afastou o alegado cerceamento de defesa por
entender que as provas constantes nos autos são suficientes para o
julgamento da lide. Reversão do julgado que demandaria o reexame de
provas, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Rever as conclusões quanto aos requisitos autorizadores da usucapião
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Correta a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC
quando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão
embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos
segundos embargos de declaração.
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido."
(AREsp no 2.883.650/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
)
23/6/2025
26/6/2025

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. Conforme o enunciado constante na Súmula 235 do STJ: "A conexão não
determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.".
Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. O Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios
constantes dos autos, concluiu não estarem presentes os requisitos
necessários à configuração da usucapião em favor da recorrente.
Alterar tais conclusões demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em
recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido"
(AgInt no REsp no 2.188.187/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
)
26/5/2025
29/5/2025
Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pelo/a ora recorrente,
devem ser majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados desde o
arbitramento na origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:27
Código de Controle do Documento: 2a5465f6-1059-47a9-bdb6-b76c8f3cb8c9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.183.362 / MG
Número Registro: 2024/0445178-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232277442002 50009296020228130091
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DOUGLAS APARECIDO MUNHOZ
ADVOGADOS
: LARAINI APARECIDA ASSIS - MG212181
JULIANO CESAR - MG202997
RECORRIDO
: SEBASTIAO CAMARGO SOBRINHO - ESPÓLIO
RECORRIDO
: ANA DE GODOY CAMARGO - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOSE MARIA DE CAMARGO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: ESDRAS TENÓRIO RIBEIRO - MG068398
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ESPECIAL (CONSTITUCIONAL)
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50333078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:32:36
Código de Controle do Documento: 07464c76-c35b-4005-ba17-365ba63cf330

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:32:36
Código de Controle do Documento: 07464c76-c35b-4005-ba17-365ba63cf330